Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-98.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001121-98.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 24.680.779/0001-00 (APELADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), ANDRADE & VIDOTTI LTDA - ME - CNPJ: 00.236.077/0001-65 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS COM RECIBO DE ENTREGA DE MERCADORIA. PAGAMENTO COM CHEQUES QUE FORAM DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. NÃO QUITAÇÃO. NATUREZA “PRO SOLVENDO” DO CHEQUE. HIGIDEZ DO DÉBITO ORIGINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cheque entregue para quitação de dívida possui natureza “pro solvendo”, permanecendo válido o débito originário, em caso de não pagamento/compensação pelo banco sacado, de modo que a sua devolução por insuficiência de fundos não extingui a obrigação.

2. No caso dos autos as notas fiscais foram pagas com cheques que foram devolvidos por insuficiência de fundos, logo as notas fiscais não foram quitadas e como estão acompanhadas dos comprovantes de entrega de mercadorias, devidamente assinados, constitui prova escrita hábil para ajuizamento da ação monitória.

3. Sentença mantida.

4. recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Andrade & Vidotti LTDA.,
(Id. 33385498), em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação monitória no 1001121-98.2016.8.11.0003, movida por
DISBAC – Distribuidora de Bateria e Componentes LTDA
, que julgou improcedentes os embargos monitórios e, via da consequência, julgou procedente a ação monitória. Condenando a embargante/devedora a pagar a embargada/credora a importância de R$ 266.043,46 (duzentos e sessenta e seis mil, quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos e juros a partir da citação. A sentença condenou ainda a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2o, do CPC.

A recorrente requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
a sentença é nula porquanto é contraria a prova dos autos,
2)
a dívida representada pelas notas fiscais está quitada.

Requer ao final a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória em sua totalidade.

A empesa apelada apresentou contrarrazões sustentando que não ocorreu quitação porquanto os cheques emitidos para o pagamento das notas fiscais foram devolvidos por falta de fundos, bem como requerendo a condenação da apelante em litigância de má-fé (Id. 3385501, pág. 13).

A recorrente não recolheu o preparo recursal tempestivamente, razão pela qual foi determinada a complementação sob pena de deserção (Id. 39234970), nos termos do artigo 1.007 §4o do CPC.

Devidamente intimada a recorrente procedeu ao complemento do preparo recursal, (Id. 333855005).

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que DISBAC – DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA, ora Apelada, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA contra ANDRADE E VIDOTTI LTDA, dizendo ser portadora de prova escrita sem eficácia executiva, de dívida no valor de R$ 266.043,46 (duzentos e sessenta e seis mil, quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), representada pelas notas fiscais com seus respectivos comprovantes de entrega de mercadorias, constantes no Id. 33385453 – (pág. 01-09) e no Id.

33385454 (pág. 1-17).

Citada, a requerida/embargante, ora Apelante, apresentou embargos monitórios (Id. 33385468), sustentando que, as notas fiscais de no. 50400, 51236, 51477, 55078, 55753, 55044, 55278, 55419, 54335, 54336, 54645, 54327, 64343, 54646, 54895, 54600, 53209, 53201, 53200, 53171, 52772, 52162, 50151 e 50183 estão devidamente quitadas, com exceção de uma única nota fiscal de no. 57181, no montante de R$ 7.092,00 (sete mil e noventa e dois reais) a qual foi dividida em 05 (cinco) parcelas de R$ 1.418,40 (um mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos). Que a autora deveria cobrar o valor correspondente a R$ 10.464,01 (dez mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e um centavo). Requer a improcedência da ação. Juntou documentos.

A empresa autora/apelada impugnou os embargos apresentados (Id. 33385478), arguindo que os cheques emitidos para o pagamento das notas fiscais foram devolvidos por falta de fundos, o que afasta a alegação de que as notas fiscais forma quitadas. Juntou os cheques em questão (Ids. 33385479, 33385480, 33385481, 333854782, 33385483, 33385484, 33385485, 33385486).

A empresa apelante (requerida/embargante) se manifestou acerca da impugnação (Id. 33385489).

Após a instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada (Id. 33385496)

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A empresa apelante sustenta em suas razões recursais, que as notas fiscais que a apelada trouxe na inicial estão quitadas, nos seguintes termos:

“[...]

Notas fiscais no: 50400, 51263 e 51477 quitadas diretamente pela Apelada no corpo do documento no 22581 em anexo, EMITIDO E ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SR. FLÁVIO PADOVANI.

Notas fiscais no: 55078, 55753, 55044, 55278 e 55419 quitadas diretamente pela Apelada corpo do documento no 22691 em anexo, EMITIDO E ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SR. FLÁVIO PADOVANI.

Notas fiscais no: 54335, 54336, 54645, 54327, 54343, 54646 e 54895 quitadas diretamente pela Apelada no corpo do documento no 22648 em anexo, emitido e assinado pelo funcionário da empresa Sr. Flávio Padovani.

Notas fiscais no: 54600, 53209, 53201, 53200, 53171, 52772 e 52162 quitadas diretamente pela Apelada no corpo do documento no 22329 em anexo, EMITIDO E ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SR. FLÁVIO PADOVANI.

Notas fiscais no: 50151 e 50183 quitadas diretamente pela Apelada no corpo do documento no 20846 em anexo, EMITIDO E ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SR. FLÁVIO PADOVANI. [...]” (Id. 33385496, pág. 8)

Todavia, ao analisar os documentos de números 22581, 22691, 22648, 22329, 20846, que foram trazidos aos autos pela própria Apelante ao apresentar os embargos monitórios (Id. 33385471, 33385472 e 33385473), verifico que em todas há indicação de que as notas fiscais foram pagas por meio de cheque.

Destarte, o simples fato de constar nos documentos que a quantia representada pelos cheques é referente ao pagamento das notas fiscais relacionadas, não implica em dizer que as respectivas notas fiscais foram quitadas.

É de conhecimento que o pagamento realizado por meio de cheque, em regra, somente resultará na quitação quando da compensação da cártula, pois sem a compensação não há como considerar que a dívida foi paga.

Isto é assim porque, o cheque em regra tem caráter “pro solvendo”, ou seja, não dá ensejo à efetivação do pagamento. Representará, apenas, uma quantia em dinheiro que o credor receberá em momento oportuno, quando, aí sim, haverá a extinção da obrigação correspondente.

Logo, sendo o cheque, um título de crédito, caracteriza apenas o princípio do pagamento, pois não possui o poder liberatório da moeda. Assim, por configurar ordem de pagamento à vista, para se ter a obrigação como cumprida, não basta a entrega do título, mas a compensação pelo banco sacado (cumprimento da ordem).

A esse respeito, oportuno transcrever as lições de Fábio Ulhoa Coelho (Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 281): “[...] O pagamento feito por cheque tem efeito pro solvendo, ou seja, até a sua liquidação, não se extingue a obrigação a que se refere [...]”.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ART. 333, II, DO CPC/73 (ART. 373, II DO CPC/2015). CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO E DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. OPERAÇÃO “PRO SOLVENDO”. HIGIDEZ DO DÉBITO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, isso porque embora sucinta foi devidamente motivada, tendo como parâmetro todo o conjunto probatório. 2. A prova da quitação é ônus do devedor, nos termos do art. 333, II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/2015) e dos artigos 319 e 320, ambos do Código Civil. 3. O cheque entregue para quitação de dívida caracteriza operação “pro solvendo”, permanecendo hígido o débito originário, em caso de não pagamento/compensação pelo banco sacado, de modo que a sua devolução por insuficiência de fundos obsta o efeito liberatório da obrigação. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJPR - 15a C.Cível - 0014266-90.2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 02/05/2018, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2018)

A propósito:

AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE. SÓCIOS. LEGITIMIDADE. DÍVIDA PAGA COM CHEQUE SEM FUNDOS. NÃO QUITAÇÃO. 1 - SE O NEGÓCIO FOI CELEBRADO PELOS SÓCIOS DA SOCIEDADE, QUE ASSUMIRAM EM NOME PESSOAL A OBRIGAÇÃO, SÃO ELES PARTE LEGÍTIMA PASSIVA EM AÇÃO QUE SE BUSCA RECEBER O CRÉDITO RESPECTIVO. 2 - CONDICIONADA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE DADO EM PAGAMENTO, DEVOLVIDO O CHEQUE POR FALTA DE FUNDOS, TEM-SE COMO NÃO QUITADO O DÉBITO. 3 - A QUITAÇÃO, QUE PODE SER POR INSTRUMENTO PARTICULAR, PARA TER EFEITO LIBERATÓRIO, DEVE ATENDER OS REQUISITOS DO ART. 320, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓD. CIVIL. 4 - APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJ-DF - AC: 20040110105262 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 04/08/2005, 6a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 25/08/2005 Pág. : 181)

Portanto, a tese defendida pela apelante de que as notas fiscais estariam quitadas não se sustenta, pois, os cheques utilizados para pagamento delas foram devolvidos o que implica em não quitação da obrigação.

Nesse contexto, não há falar em nulidade da sentença, porquanto foi proferida em conformidade com as provas dos autos, apontando inclusive que os cheques foram devolvidos.

“[...] A requerida/embargante alega que não conhece reconhece a existência da dívida, e que efetuou os pagamentos das notas de no. 50400, 51236, 51477, 55078, 55753, 55044, 55278, 55419, 54335, 54336, 54645, 54327, 64343, 54646, 54895, 54600, 53209, 53201, 53200, 53171, 52772, 52162, 50151 e 50183, restando em haver a nota no. 57181.

No entanto, os cheques emitidos para pagamento das notas fiscais (Id. 9261267 – página 01/10, Id. 9261300 – página 01/10, Id. 9261321 – página 01/10, Id. 9261348 – página 01/10, Id. 9261376 – página 01/10, Id. 9261408 – página 01/10, Id. 9261440 – página 01/10 e Id. 9261464 – página 01/02), não compensaram, ou seja foram devolvidos pelo motivo no. 11 (insuficiência de fundos). [...]” (Id. 33385496, pág. 3)

Quanto ao pedido da recorrida para condenar o recorrente em litigância de má-fé,

não identifico nos autos elementos que comprovem a má-fé do recorrente, razão pela qual não há falar nesta condenação.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a regra do artigo 85, §11 do CPC, pois os honorários advocatícios foram fixados no máximo legal pelo magistrado de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020